Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-64.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - SÚMULAS 01 E 03 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INOCORRÊNCIA - A PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA DECORREU DA PREVISÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000058-64.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – SÚMULAS 01 E 03 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INOCORRÊNCIA – A PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA DECORREU DA PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Dean Carlos da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos do então autor, de reconhecimento da prescrição do ato punitivo disciplinar e de declaração de nulidade do mesmo ato, proferido no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 6.958/2009 – 4ª RPM, que o puniu com a exclusão das fileiras da PMMG em 30/04/2011, pela prática da transgressão disciplinar prevista nos artigos 13, inciso XIX, c/c o artigo 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002. De acordo com a portaria constante às fls. 14/15 do arquivo “cop6” juntado no Evento 1, o ora apelante: adotou conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares por ter, em data de 27Jul06, recebido vantagem pecuniária indevida do cidadão Márcio Malafaia Aredes, para satisfazer interesse particular a título de doação, no valor de R$ 100,00 (cem reais), convertidos em combustível (gasolina comum) para veículo, que foi utilizado para realizar viagem até a cidade de Ubá/MG, a fim de resolver assuntos particulares. Ressai, ainda da documentação anexa, que o pagamento da vantagem pecuniária indevida, convertida em combustível, ao Cb Dean, foi em compensação pela tentativa do Policial Militar acusado em tentar localizar um tacógrafo que fora furtado em 17Jan06, de um caminhão de propriedade do Sr. Márcio Malafaia Aredes”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O então autor informou, em sua petição inicial, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, pois o fato considerado como transgressão disciplinar ocorreu em 21/07/2006, e o PAD teria sido instaurado apenas em 16/07/2009. Argumentou o apelante que, portanto, teria sido violado o inciso III do artigo 90 da Lei n. 14.310/2002 e que, por isso, o ato punitivo deve ser declarado prescrito. Argumentou ainda o ora apelante que o ato administrativo demissionário proferido pelo comandante-geral da PMMG conteria vícios e nulidades, pois teria sido excluído doente, com perda auditiva de 40%, por acidente de serviço na PMMG ocorrido em anos anteriores. Aduziu que a perícia psicopatológica realizada no bojo do PAD não teria sido precedida de abertura de vista para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, situação que teria acarretado violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alegou também que este cerceamento de defesa causou prejuízo, pois o exame pericial sequer consignou que teria sofrido acidente de trabalho e perdido 40% da audição e que a perícia também não manifestou se estaria apto ao serviço. Argumentou ainda o ora apelante que o 1º Ten PM Willian de Oliveira Machado, relator do PAD, estaria respondendo, à época da tramitação do PAD, a ação penal perante a Justiça Militar de Minas Gerais. Disse que tal hipótese caracterizaria o impedimento do membro da comissão processante, nos termos do artigo 66, § 3º, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, que prevê como hipótese de impedimento de o militar figurar na Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) aquele que “estiver submetido a Processo Administrativo-Disciplinar”. Alegou o então autor nova ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois, ao ser aberto prazo para a sua defesa prévia, lhe teria sido entregue apenas uma cópia ilegível da nota de combustível. Disse que, por este documento, não foi possível analisar a data de sua emissão, placa do veículo abastecido e outros dados que estavam rasurados. O então autor ainda sustentou que não foi informado, nem na ata de abertura e nem mesmo no termo de abertura de vistas para a defesa prévia, sobre quais provas a CPAD pretendia produzir, prejudicando seu direito de defesa. Informa o então autor que houve afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o ato demissional não teria preenchido os pressupostos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, além de não ter havido dolo por sua parte. Por fim, disse o apelante ter sofrido danos morais por ter sido demitido ilegalmente. Com tais argumentos, o ora apelante requereu a concessão da tutela antecipada, para declarar nulo o ato administrativo demissional e reintegrá-lo às fileiras da PMMG, e, quanto ao mérito, pugnou pela anulação do ato administrativo de sua demissão, bem como sua reintegração, além de pagamento de indenização por danos morais. A presente ação foi inicialmente distribuída perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Muriaé/MG, tendo sido estabelecido o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Evento 1, arquivo "Inici1"). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão constante no Evento 1, COP6, páginas 9 e 10, tendo o Estado de Minas Gerais apresentado a sua contestação no Evento 1, COP7, páginas 108 a 132, aduzindo, em preliminar, a incompetência da Justiça comum para julgar o feito. O então autor impugnou a contestação ofertada pelo Estado de Minas Gerais (Evento 1, COP 11, páginas 7 e 8). No Evento 1, COP 11, página 9, consta a decisão proferida na 1ª Vara Cível da Comarca de Muriaé/MG, a qual rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum estadual. No Evento 1, COP 11, página 39 e 40, consta o laudo pericial elaborado durante a fase instrutória e, às fls. 74 a 79 do mesmo evento citado, consta a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca já citada, na qual foram julgados improcedentes os pedidos do Autor. Consta, no Evento 1, COP 11, páginas 83 a 95, Recurso de Apelação e, às fls. 97/120, as contrarrazões ao recurso. Ao apreciar o recurso, o e. TJMG acolheu o argumento de incompetência da justiça comum estadual e caçou a sentença, declinando a competência para a Justiça Militar de Minas Gerais julgar o feito (Evento 1, DECL_COMPE12). Aportados os autos nesta Justiça Militar, tanto o autor (Evento 11), como o réu (Evento 9) afirmaram não haver outras provas a produzir, bem como apresentaram as derradeiras alegações nos Eventos 21 e 23. O magistrado deste e. TJMMG proferiu a sentença constante no Evento 25, ultrapassando a argumentação de ocorrência da prescrição, pois, embora o fato tenha ocorrido em 21/07/2006 e a decisão demissionária seja datada de 13/12/2010 e tenha sido publicada no BGPM em 20/12/2010, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto na Súmula 01 deste e. TJMMG. Quanto ao mérito, o magistrado entendeu que não houve prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório por não ter sido oportunizada a apresentação de quesitos quando da realização de perícia psicopatológica, tendo em vista que o o artigo 532, § 1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) prevê que "O silêncio das partes sana as nulidades, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse" e que não foi apontado prejuízo. Entendeu o magistrado também que o artigo 533, caput, do MAPPA prevê que "Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados" e que "soa estranho o Autor alegar que não poderia ser sancionado por estar com a saúde debilitada e, ao mesmo tempo, requerer sua reintegração por possuir capacidade plena para permanecer na Instituição". Destacou o magistrado que constou no laudo médico apresentado pelo perito judicial que a incapacidade para o trabalho do apelante seria apenas parcial. Destacou o magistrado que o Ten PM Willian de Oliveira Machado não estava impedido de compor a comissão processante, pois inexiste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 previsão legal que impeça um militar que esteja respondendo a processo criminal integrar uma comissão de processo administrativo. Quanto ao argumento de que o apelante teria recebido cópia ilegível da nota de combustível, o magistrado afastou quaisquer afrontas aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois o encarregado "renovou o prazo para apresentação de nova defesa às fls. 206/207", e o apelante sequer mencionou a suposta ilegibilidade do documento em sua nova defesa juntada às fls. 215/222. Por fim, ressaltou o magistrado que o então autor foi condenado por esta Justiça Militar, o que corrobora a decisão administrativa acerca dos mesmos fatos (Evento 1, COP6, páginas 197 a 201 e Evento 1, COP7, páginas 1 a 3). Com tais argumentos, o magistrado rejeitou o pedido de indenização por danos morais, pois a autoridade militar apenas cumpriu o que recomenda a lei, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança destes com fundamento no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais tempestivamente apresentadas no Evento 29, aduz o apelante que ocorreu prescrição do ato punitivo disciplinar, pois o magistrado se valeu de analogia in malam partem ao deixar de considerar o prazo de um ano previsto no inciso II do art. 90 da Lei n. 14.310/2002 e adotar o prazo prescricional de cinco anos para as infrações que causam exclusão, previsto na Súmula 01 deste e. TJMMG. Quanto ao mérito, aduz o apelante que a ausência de intimação para apresentação de quesitos para Perícia Médica constitui evidente cerceamento de defesa e lhe acarretou prejuízo. Sustenta que o ato punitivo teria sido desarrazoado e desproporcional, argumentando que "[...] foi aplicado ao Apelante a punição máxima, sem direito a ter aplicado atenuantes, etc, tendo em vista que foi demitido". Alega ainda que um membro da comissão processante estaria impedido, pois, "[...] se o simples fato do militar responder a Processo Administrativo Disciplinar o impede de compor a Comissão Disciplinar, mais impedido ainda está o militar que responde a processo penal, questão de bom senso", e que, portanto, o processo administrativo deve ser declarado nulo. Por fim, argumenta o apelante "Afronta aos princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório", pois "A defesa do Requerente foi surpreendida quando da abertura do prazo da defesa prévia quando lhe foi entregue apenas cópia do processo o que, de fato, causou prejuízo à defesa." e que, entretanto, "Em momento algum a legislação autoriza entregar CÓPIAS E NEM RASURADAS.". Com tais argumentos, pretende o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar-se a sentença e acolherem-se as suas pretensões de declaração de nulidade do PAD, com a sua reintegração às fileiras da PMMG, bem como a condenação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apelado ao pagamento de danos materiais e morais, nos termos dos pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões ao presente recurso no Evento 35, argumentando que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, pois "a punição se deu antes do prazo prescricional, conforme súmula n. 1 do TJMMG.". Quanto ao mérito, ressaltou o Estado de Minas Gerais que o apelante foi devidamente punido após a constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Destacou o apelado que todos os princípios constitucionais aplicáveis foram aplicados à espécie e que o apelante foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor e que não houve qualquer desproporcionalidade na punição aplicada. O apelado ainda argumentou que “Todos os vícios apontados pelo autor foram, minuciosamente, analisados e afastados pelo i. magistrado a quo” e também que “o autor não logrou em demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem a invasão do mérito administrativo”. Por fim, o Estado de Minas Gerais argumentou que a graduação de eventual punição é atributo exclusivo da Administração Pública e que o ato punitivo deve ser mantido. É o relatório. Solicito a inclusão do presente recurso para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise do presente recurso, entendo que ao mesmo deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Antes de adentrar no mérito do presente recurso, cabe destacar que o magistrado acertadamente afastou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar, uma vez que o fato considerado como infração disciplinar ocorreu em 27/07/2006 (fl. 90 do arquivo “cop7” juntado no evento 1), e a punição foi efetivada com a publicação no BGPM em 20/12/2010 (fl. 98 do arquivo “cop7” juntado no Evento 1). Portanto, não houve o transcurso de lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos entre a infração disciplinar e a exclusão do apelante. Portanto, é aplicável ao caso o disposto nas Súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, e, assim, foi cumprido o disposto no inciso V do art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). No que se refere à alegação de suposta desproporcionalidade do ato administrativo punitivo, coaduno com o entendimento do Estado de Minas Gerais, pois “A gradação de eventual punição a ser aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração”. Destaco, por oportuno, que a proporcionalidade da sanção aplicada decorreu da previsão legal, sendo, pois, inexigível que a administração militar escolha outras punições em desacordo com a lei. No caso em apreço, a administração militar aplicou a previsão legal, tendo em vista a comprovação da prática da conduta considerada como infração disciplinar (fls. 27/28 do arquivo “cop6” juntado no Evento 1). A alegada ausência de reconhecimento de circunstância atenuante não afastaria a aplicação da pena demissionária e, portanto, não há qualquer prejuízo a ser reconhecido. Também afasto a alegação de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O ora apelante foi corretamente notificado para apresentar a sua defesa prévia, conforme se verifica às fls. 58 e 72 do documento “cop 6”, juntado no Evento 1. Destaco que, ao apresentar a sua defesa no procedimento administrativo, o apelante sustentou que a suposta doação de gasolina teria como origem a sua relação de amizade com o donatário do combustível (fls. 117/122 do arquivo “cop6” juntado no Evento 1). Portanto, não se vislumbra a existência do alegado prejuízo para a defesa do apelante. Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, o presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) permitiu nova vista dos autos originais ao apelante, tendo em vista a reclamação deste sobre a qualidade dos documentos reproduzidos que lhe teriam sido disponibilizados (fl. 193 do arquivo “cop6” juntado no Evento 1). Portanto, não há prejuízo a ser reconhecido. No que se refere à alegação do apelante de que o 1º Ten PM Willian de Oliveira Machado, relator do PAD, estaria impedido por estar respondendo, à época da tramitação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a ação penal perante a Justiça Militar de Minas Gerais, destaco que inexiste comprovação de que tal militar tenha violado o disposto no artigo 66, § 3º, inciso III, da Lei n. 14.310/2002. Não há provas de que tal militar estivesse submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, e o próprio apelante afirmou, em suas razões recursais, que a existência de processo penal seria equivalente a uma ação disciplinar. Ora, tal argumentação constitui evidente e ilícita violação à boa-fé objetiva que se espera daqueles que participam de processo cível (art. 5º do CPC), por inovar em relação às hipóteses legais de impedimento previstas no inciso III do § 3º do artigo 66 da Lei n. 14.310/2002. O argumento tenta criar uma nulidade não prevista em lei. Portanto, ultrapasso tais argumentações. No que se refere à ausência de intimação do apelante para apresentação de quesitos sobre a perícia psicopatológica, o Laudo n.º 095 se destinou a verificar a eventual inimputabilidade do apelante, nos termos do disposto no art. 73 da Lei n. 14.310/2002. Desta forma, a ausência de menção acerca de sua deficiência auditiva em nada se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 relaciona com a verificação sobre a existência de sofrimento de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Portanto, não sendo vislumbrado qualquer prejuízo pelo fato de não ter sido facultado ao apelante apresentar quesitos e não ter sido consignado no laudo a eventual capacidade para o serviço ou a existência de problema auditivo, entendo ser aplicável à espécie o disposto no art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002, que prevê o seguinte: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Não tendo sido verificada a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, tampouco qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, muito menos constatado qualquer prejuízo para o acusado, a sentença recorrida deve ser mantida. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que nego provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator